Tribunal: TJSP
Processo: 2098029-80.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ESTER ALVES DE OLIVEIRA, acusada de participação em roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
2. Alega-se que a denúncia não descreve ação direta ou indireta da paciente, não havendo indícios de sua contribuição para o crime.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ESTER ALVES DE OLIVEIRA, acusada de participação em roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
2. Alega-se que a denúncia não descreve ação direta ou indireta da paciente, não havendo indícios de sua contribuição para o crime. Sustenta-se ausência de requisitos para prisão preventiva e excesso de prazo para formação da culpa.
II. Questão em Discussão
3. Consiste em verificar: (a) a legalidade da prisão preventiva; e (b) se há excesso de prazo para formação da culpa.
III. Razões de Decidir
4. Os requisitos para prisão preventiva e alegações de ausência de indícios de autoria já foram analisados em habeas corpus anteriores, os quais foram denegados. Neste ponto, a presente impetração é reiteração de pedidos já analisados.
5. Não há excesso de prazo, considerando o tempo de custódia e o andamento regular do processo, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem conhecida em parte e denegada na parte remanescente.
Tese de julgamento: 1. Reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior não comporta conhecimento. 2. Não há excesso de prazo para formação da culpa devido ao andamento regular do processo.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 61, II, "f".
CF, art. 105, I, "c".